Tribunal: TJMT
Processo: 1015048-91.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015048-91.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO REIS SAMPAIO - CPF: 926.237.271-04 (APELANTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ADELAR DA SILVA - CPF: 616.962.261-04 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), SIRLEI MORASKI - CPF: 862.880.911-20 (APELADO), ELIEL LOPES DE SOUZA - CPF: 570.763.321-91 (APELADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLEMENTO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado no cumprimento de sentença extraído de ação de rescisão contratual com indenização por danos moral e material, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos do art. 50 do CC e do art. 28, § 5o, do CDC. Determinou-se a exclusão dos sócios do polo passivo e o arquivamento do incidente.

O apelante sustentou, em síntese, a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a inatividade de fato da empresa, a inexistência de bens penhoráveis e a responsabilização dos sócios remanescentes, com exclusão de ex-sócio retirado há mais de dois anos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, quando demonstrado apenas o inadimplemento da pessoa jurídica e a suposta ausência de bens, para redirecionar a execução contra os sócios.

III. Razões de decidir

A teoria menor admite a superação da personalidade jurídica sem exigência de fraude ou desvio de finalidade, desde que comprovado que a autonomia patrimonial é obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

A simples frustração de diligências patrimoniais ou ausência de liquidez não caracterizam, por si, o uso abusivo da personalidade jurídica.

No caso concreto, há indícios de existência de patrimônio em nome da empresa, inclusive imóveis registrados, o que inviabiliza a responsabilização pessoal dos sócios neste momento.

Ausente demonstração de confusão patrimonial, fraude ou dissolução irregular, bem como mantida a regularidade cadastral da empresa, é incabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, exige demonstração de que a autonomia patrimonial é obstáculo efetivo ao ressarcimento. 2. A simples inexistência de bens líquidos ou a frustração de diligências patrimoniais não justificam, por si só, a responsabilização pessoal dos sócios.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 10216559120248110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Silvio Reis Sampaio contra a sentença prolatada nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, movido em face de ELN Gestão De Negócios Imobiliários Ltda. – EPP, Eliel Lopes de Souza, Sirlei Moraski e Adelar da Silva, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil, incidente este instaurado no bojo do cumprimento de sentença proveniente da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Moral e Material n.o 0021441-59.2018.8.11.0055, com valor atualizado do débito superior a R$ 74.000,00.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que o autor não logrou êxito em demonstrar os requisitos legais indispensáveis à excepcional medida de superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Destacou-se que a parte requerente não comprovou a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inexistindo elementos hábeis a caracterizar a fraude ou o abuso da personalidade jurídica nos moldes do art. 50 do Código Civil, nem mesmo no âmbito da teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, determinou-se a retificação do polo passivo nos autos principais, com a exclusão dos sócios, e o arquivamento do incidente, sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de previsão legal específica.

Irresignado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando: (i) a inaplicabilidade da teoria maior da desconsideração prevista no art. 50 do Código Civil, em favor da teoria menor prevista no art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação subjacente; (ii) que a empresa encontra-se de fato inativa e sem bens passíveis de penhora, frustrando a satisfação do crédito, o que configuraria, por si só, obstáculo à reparação do consumidor; (iii) que os sócios remanescentes, Eliel Lopes de Souza e Sirlei Moraski, devem ser incluídos no polo passivo da execução, dado o encerramento irregular da empresa; e (iv) que o ex-sócio Adelar da Silva, cuja retirada do quadro societário se deu em 30.11.2015, não pode mais ser responsabilizado, em razão do decurso do prazo bienal do art. 1.032 do Código Civil, reconhecendo expressamente sua exclusão da lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução contra os sócios Eliel e Sirlei, excluindo-se o ex-sócio Adelar da Silva.

Nas contrarrazões de ids. 321931415 e 321931414, os apelados Eliel Lopes De Souza, Sirlei Moraski e ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – EPP e Adelar da Silva pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silvio Reis Sampaio propôs Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Moral e Material (Processo no 0021441-59.2018.8.11.0055), em face de ELN Gestão De Negócios Imobiliários Ltda. – EPP, e de seus sócios Eliel Lopes De Souza, Sirlei Moraski e Adelar da Silva, sob o fundamento de que, diante da frustração das diligências executórias em relação à pessoa jurídica, seria cabível redirecionar a execução ao patrimônio dos sócios.

Na origem, após regular tramitação, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 50 do Código Civil. Ressaltou-se que a ausência de bens ou a inadimplência, por si sós, não configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Determinou-se, ao final, a exclusão dos sócios do polo passivo da execução e o arquivamento do incidente.

Irresignado, o apelante alega, em síntese, que: (i) a relação jurídica subjacente possui natureza consumerista, razão pela qual seria aplicável a teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a empresa encontra-se de fato inativa, e a ausência de bens penhoráveis demonstraria o uso da personalidade jurídica como obstáculo à reparação dos danos; (iii) os sócios remanescentes devem ser responsabilizados; e (iv) pugnou, expressamente, pela exclusão do ex-sócio Adelar da Silva, por ter transcorrido o prazo bienal previsto no art. 1.032 do Código Civil desde sua retirada do quadro societário.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao recorrente, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau.

Com efeito, a matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da possibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ELN Gestão De Negócios Imobiliários Ltda. – EPP, para alcançar os bens dos sócios Eliel Lopes de Souza e Sirlei Moraski, à luz, especificamente, da teoria menor, conforme sustentado pelo apelante.

Como é cediço, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o do CDC, admite a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica sem necessidade de demonstração de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bastando, em tese, a comprovação de que a personalidade jurídica atua como obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Todavia, esse dispositivo não implica autorização irrestrita para responsabilização direta de sócios em toda e qualquer hipótese de inadimplemento ou insolvência, devendo ser interpretado em consonância com os princípios da segurança jurídica, da livre iniciativa e da excepcionalidade da medida.

Ocorre que, no caso concreto, a mera alegação de inexistência de bens líquidos ou frustração de buscas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e afins, não é suficiente para caracterizar a personalidade jurídica como “obstáculo” ao cumprimento da obrigação, nos termos exigidos pela jurisprudência mais abalizada. Ao contrário, os documentos colacionados aos autos pelos próprios recorridos, especialmente aqueles relativos à propriedade de bens imóveis pertencentes à empresa, com destaque para as matrículas dos loteamentos situados nos municípios de Canarana e Tangará da Serra/MT (IDs 321931372, 321931373 e 321931388), evidenciam a existência de patrimônio apto à penhora e à expropriação, ainda que com menor liquidez.

Não há, portanto, nos autos, qualquer elemento que demonstre abuso de direito, fraude, dissolução irregular da empresa, omissão dolosa ou gestão temerária por parte dos sócios, tampouco se comprova que a sociedade se encontra encerrada de fato ou de direito. Pelo contrário, consta a regularidade cadastral da empresa junto à Receita Federal e à Junta Comercial, bem como a manutenção de suas atividades e titularidade de ativos patrimoniais.

Dessa forma, mostra-se prematura e descabida a tentativa de responsabilização pessoal dos sócios, sobretudo sem que tenham sido esgotados os meios ordinários de expropriação dos bens da pessoa jurídica.

Sobre o tema já decidiu esta colenda Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO E DETERMINOU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO, RELATIVO À COTA-PARTE DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS DOS SÓCIOS – TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.” (REsp 1 .862.557/DF) Ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é a medida que se impõe. Se não resta evidenciada de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como não comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pela exequente, neste momento processual, o indeferimento do pedido excepcional é medida que se impõe
.”
(TJMT, RAI 10216559120248110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 27.11.2024 – negritei)

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida integralmente a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026